Tribunal: TJDFT
Processo: 0721928-46.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o autor tem a legítima pretensão à conversão do "auxílio-doença previdenciário" (B31) para "auxílio-doença acidentário" (B91).
2. É preciso destacar que os benefícios previdenciários são diferenciados de acordo com o estado do segurado e com o grau de incapacidade laboral decorrente do acidente de trabalho, que pode ser considerada "temporária" ou "permanente", total ou parcial ou, ainda, no caso de morte do segurado.
3. A regra prevista no art. 86, caput, da Lei no 8213/1991, determina ainda que o auxílio-acidente seja concedido nas hipóteses em que o segurado vier a sofrer redução em sua capacidade laboral em razão de agravos de saúde decorrentes de acidente relacionado à atividade habitualmente desenvolvida. 3.1. A concessão do auxílio-acidente somente é devida nas hipóteses em que for demonstrado e comprovado o nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e o acidente sofrido, que deu causa à redução da capacidade para o trabalho. 3.2. A verificação do nexo causal entre o acidente e a incapacidade para o trabalho exige a elaboração de laudo pericial.
4. No caso, o Juízo de origem adotou o laudo pericial elaborado. Aliás, também foi considerado o fato de que a autarquia apelante já havia concedido o auxílio-doença acidentário anteriormente, o que importou no reconhecimento do aludido nexo causal. 4.1. Em relação à prova técnica convém esclarecer que é atribuição do Juízo singular a apreciação dos meios probatórios constantes nos autos para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, sem prévia tarifação dos meios probatórios. É importante também salientar que o Juízo singular não está adstrito aos fundamentos e à conclusão explicitados no laudo pericial, de acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC. 4.2. Assim, não restou configurado o cerceamento de defesa, visto que o laudo pericial se afigura suficiente para embasar a sentença judicial. Ademais, é necessário recordar da aplicabilidade, para o caso, do princípio do livre convencimento motivado.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.